Tribunal: TJPA
Processo: 0001053-54.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001053-54.2016.8.14.0401

APELANTE: JORGE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001053-54.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JORGE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA. ART. 14, DA LEI 10.826/03. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001053-54.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JORGE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JORGE DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 14, da Lei 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de dez dias multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade).

Consta na denúncia, em síntese (Id. nº 16598586), que em 16/01/2016, por volta das 16h, o Apelante na companhia de indivíduos, foi preso em flagrante enquanto pescava no Parque do Utinga portando ilegalmente arma de fogo de fabricação caseira e munições.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no Art. 14, da Lei 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16598712), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17072753) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas e pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18537616).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 18953783)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 16598587 a 16598610).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 16598712), o Juiz levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas
Raimundo Alves de Figueiredo Junior, Genephe Cristina Nascimento Rodrigues
,
Juarez Dias da Silva
e
Jader Pinheiro Ribeiro
(Id’s. 16598685 a 16598703- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo recorrente de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

É cediço que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte da arma em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento do apenamento base.

A defesa pugna pela redução da pena base para o mínimo legal.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo fixado o apenamento no mínimo legal, vez que não valorou nenhuma das circunstâncias negativamente.

Assim, o juízo aplicou a pena na exata medida da necessidade, ciente das circunstâncias do caso concreto e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, observando os critérios de retribuição e prevenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 08/08/2024